Tribunal: TJES
Processo: 5002868-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002868-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA e outros (6)
AGRAVADO: SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5002868-95.2022.8.08.0000

Recorrentes: Indústria de Bebidas Mestre Álvaro LTDA e Outros

Recorrida: Supercred Fomento Mercantil LTDA EPP

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

INDÚSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ÁLVARO LTDA, SERRA INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA EPP, TRADE CITY ADMINISTRAÇÃO DE MAQUINAS LTDA, JACARAÍPE COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA, INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA – ME, ÁGUA MINERAL LITORÂNEA LTDA – EPP, JOÃO GILBERTI SARTÓRIO E LUIZ CARLOS TOFANO SARTÓRIO
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2399655) em razão da
DECISÃO
(ID 2399662, pág. 06/07) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
, nos autos do
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
(Processo nº 0019125-82.2020.8.08.0024) proposto por
SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA EPP
em face do Recorrente, cujo
decisum
deferiu
“o pedido de tutela de urgência, para determinar a indisponibilidade do bem indicado à fl. 1434”.

Irresignados, os Recorrentes alegam, em síntese, que:
I)

“foi realizado a indisponibilidade do imóvel sede da empresa executada sem a sua devida avaliação, neste giro o valor do imóvel é superior ao valor da execução vinculada, configurando excesso de execução, sendo necessário frisar que existem outros imóveis que podem ser penhorados”;
II)
“a indisponibilidade do imóvel efetivada, é excessiva, em afronta ao princípio da menor onerosidade para o devedor”;

III)
“é possível a penhora do imóvel sede da empresa, mas sempre em caráter excepcional, ou seja, apenas quando inexistentes outros bens passíveis de penhora”.

Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso, e, no mérito,
“requer provimento ao agravo para desconstituir a penhora realizada”.

Despacho exarado no ID 2427300, determinando a intimação dos Recorrentes para apresentarem cópia na íntegra dos autos de origem, tendo em vista que os documentos apresentados, quais sejam, cópia da Petição Inicial, da Contestação, e da Decisão Agravada, não se se afiguram suficientes para análise da pretensão recursal.

Devidamente intimados, os Recorrentes ficaram inertes, a teor da Certidão de ID 3192202.

Decisão (ID 3196851) proferida por esta Subscritora, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo pleiteado pelos Recorrentes.

Devidamente intimada, a parte Recorrida apresentou Contraminuta (ID 3442078).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5002868-95.2022.8.08.0000

Recorrentes: Indústria de Bebidas Mestre Álvaro LTDA e Outros

Recorrida: Supercred Fomento Mercantil LTDA EPP

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
INDÚSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ÁLVARO LTDA, SERRA INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA EPP, TRADE CITY ADMINISTRAÇÃO DE MAQUINAS LTDA, JACARAÍPE COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA, INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA – ME, ÁGUA MINERAL LITORÂNEA LTDA – EPP, JOÃO GILBERTI SARTÓRIO E LUIZ CARLOS TOFANO SARTÓRIO
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2399655) em razão da
DECISÃO
(ID 2399662, pág. 06/07) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
, nos autos do
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
(Processo nº 0019125-82.2020.8.08.0024) proposto por
SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA EPP
em face do Recorrente, cujo
decisum
deferiu
“o pedido de tutela de urgência, para determinar a indisponibilidade do bem indicado à fl. 1434”.

Irresignados, os Recorrentes alegam, em síntese, que:
I)

“foi realizado a indisponibilidade do imóvel sede da empresa executada sem a sua devida avaliação, neste giro o valor do imóvel é superior ao valor da execução vinculada, configurando excesso de execução, sendo necessário frisar que existem outros imóveis que podem ser penhorados”;
II)
“a indisponibilidade do imóvel efetivada, é excessiva, em afronta ao princípio da menor onerosidade para o devedor”;

III)
“é possível a penhora do imóvel sede da empresa, mas sempre em caráter excepcional, ou seja, apenas quando inexistentes outros bens passíveis de penhora”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, esta Subscritora exarou Decisão de ID 3196851, indeferindo o efeito ativo pleiteado, sendo que o entendimento engendrado na referida Decisão não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Ab initio,
cumpre historiar que o Incidente originário restou proposto por
SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA EPP
, em face dos Recorrentes, sustentando, em síntese, ser credora da quantia de R$ 3.998.198,68 (três milhões, novecentos e noventa e oito mil, cento e noventa e oito reais e sessenta e três centavos) que está sendo executada na Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 0024913-14.2019.8.08.0024), ajuizada em face da devedora
INDÚSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ÁLVARO LTDA
, e de seus sócios
JOÃO GILBERTI SARTÓRIO E LUIZ CARLOS TÓFANO SARTÓRIO
.

Sustentou, em sua exordial, que no transcorrer do Processo de Execução (que está tramitando em apenso ao Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica), todas as tentativas de penhora online de valores e busca de bens em relação à Empresa
INDÚSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ÁLVARO LTDA
restaram infrutíferas, diante do
“esvaziamento patrimonial dessa empresa para fraudar credores”.

Nesta senda, afirmou estar caracterizada
“a existência de grupo econômico de fato formado pelas empresas requeridas, ante a nítida confusão patrimonial, unidade domiciliar, administrativa/gerencial, eis que possuem um único sócio de fato, o Sr. JOÃO GILBERTI SARTÓRIO, que é quem comanda as empresas, exercendo verdadeiro controle familiar gerencial sobre os negócios do grupo, bem como o esvaziamento patrimonial face das diversas cobranças perpetradas pelo fisco sem êxito”.

Alegou, ainda, que no bojo do Processo de Execução Fiscal nº 0000920-76.2012.84.02.5006, que tramita na Justiça Federal, restou penhorado um bem imóvel registrado em nome da Empresa
TRADE CITY ADMINISTRAÇÃO DE MAQUINAS LTDA
, avaliado no valor de R$ 7.400.000,00 (sete milhões e quatrocentos mil reais). Acontece, porém, que no bojo daqueles autos, a União requereu o prosseguimento da demanda somente em relação à monta de R$ 2.970.204,24 (dois milhões, novecentos e setenta mil, duzentos e quatro reais e vinte e quatro centavos), que é o valor atualizado da referida execução.

Desta forma, na medida em que, no caso de adjudicação do bem, a União deverá previamente depositar o valor da diferença entre o valor adjudicado e o débito exequendo, e há grande
“probabilidade do saldo sobejante em decorrência da adjudicação do bem imóvel, caso transferidos para a empresa requerida, sejam gastos ou desviados com o fito de esvaziar o patrimônio”,
requereu-se, portanto,
“o envio de ofício ao juízo da 19 Vara Federal da Serra/ES determinando que seja prenotada no rosto dos autos da execução fiscal n° 0000920-76.2012.4.02.5006 a penhora/indisponibilidade de eventual crédito sobejante proveniente da adjudicação do bem imóvel (matrícula 33360), de propriedade da requerida TRADE CITY ADMINISTRAÇÃO DE MAQUINAS LTDA, bem como seja determinado o envio de ofício ao Cartório do 1° Ofício, 2ª Zona da Serra/ES, para incluir registro de indisponibilidade sobre o imóvel de matrícula 33.360 (certidão anexa), até ulterior decisão deste juízo a respeito do deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica ora vindicado e consequente inclusão da empresa no polo passivo da execução apensa”.

Acontece, porém, que
enquanto na sobredita Petição Inicial a Empresa Recorrida pugnou pela penhora do bem imóvel indicado
à fl. 159
,
na Decisão agravada o Magistrado de Piso deferiu a indisponibilidade do bem indicado

à fl. 1.434
.

Deste modo,
com a apresentação, no bojo do presente Agravo de Instrumento, tão somente da Petição Inicial, da Contestação, e da Decisão Agravada, não se faz possível analisar os documentos processuais que possibilitaram a formação do convencimento do Magistrado
a quo
e, tampouco, as alegações do presente Recurso de Agravo de Instrumento. Isso porque, mais de mil folhas do processo originário não restaram acostadas nos presentes autos, e, mesmo tendo sido intimados os Recorrentes para colacionar a integralidade dos autos originários, nos termos do Despacho de ID 2427300, referido comando não restou cumprido, a teor da Certidão de ID 3192202
.

Assim, como já mencionado,
o imóvel de que trata a Petição Inicial da Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica não é o mesmo imóvel sobre qual recaiu a indisponibilidade de bens decretada pelo Magistrado de Piso na Decisão combatida.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS ORIGINÁRIOS FÍSICOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR A DECISÃO AGRAVADA. PETIÇÃO INICIANDO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA A EMPRESA RECORRIDA QUE PUGNA PELA PENHORA DO BEM IMÓVEL INDICADO À FL. 159. DECISÃO QUE DEFERE INDISPONIBILIDADE DO BEM INDICADO

À FL. 1.434. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE MAIS DE MIL FOLHAS DO PROCESSO ORIGINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
No caso dos autos, verifica-se que na Petição Inicial do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica a Empresa Recorrida pugnou pela penhora do bem imóvel indicado à fl. 159. Sucede, contudo, que na Decisão agravada o Magistrado de Piso deferiu a indisponibilidade do bem indicado

à fl. 1.434.

II.
Com a apresentação, no bojo do presente Agravo de Instrumento, tão somente da Petição Inicial, da Contestação, e da Decisão Agravada, não se faz possível analisar os documentos processuais que possibilitaram a formação do convencimento do Magistrado
a quo
e, tampouco, as alegações do presente Recurso de Agravo de Instrumento. Isso porque, mais de mil folhas do processo originário não restaram acostadas nos presentes autos, e, mesmo tendo sido intimados os Recorrentes para colacionar a integralidade dos autos originários, nos termos do Despacho de ID 2427300, referido comando não restou cumprido, a teor da Certidão de ID 3192202.

III.
Não há falar-se em reforma da Decisão combatida, tendo em vista o imóvel de que trata a Petição Inicial da Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica não é o mesmo imóvel sobre qual recaiu a indisponibilidade de bens decretada pelo Magistrado de Piso na referida Decisão, não havendo elementos suficientes nos autos para afastar a conclusão externada.

IV.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Eminente Desembargadora Relatora.